Tribunal: TJDFT
Processo: 0742935-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742935-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVIO ANTONIO MIRANDA DIAS, SYLDES SWERTS DIAS JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) o STF determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutam “a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1075), sendo esse o caso dos autos; 2) a ação para a cobrança de correção monetária com base no Plano Econômico Collor I, relativas às Cédulas de Crédito Rural discriminadas na inicial, foi ajuizada em 10/03/2010, todavia, o prazo prescricional findou-se em 01/03/2010 (AgRg no REsp no.1.318.050- RS;2012/0070141-0); 3) a Medida Provisória no 2.196-3/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, sendo ela a única legitimada a responder pelo diferencial do Plano Collor incluídas nas dívidas cedidas; 4) há litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, que foram igualmente condenados na sentença coletiva, devendo ser deslocada a competência para a Justiça Federal; 5) os agravados não comprovaram que pagaram o financiamento com atualização por índice ilegal, não juntaram cópia da cédula de crédito rural, dos extratos da operação nem os cálculos do valor que entendem devido, não sendo o caso de se inverter o ônus da prova, por não se tratar de relação de consumo, e não pode ser exigido do agravante que guarde documentos relativos a pretensão prescrita; 6) faz-se necessária a realização de perícia contábil, com aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal e juros de mora pelo regramento especial válido para a Fazenda Pública (desde a citação na liquidação), em razão da solidariedade com a União e o Banco Central, sendo indevidos juros remuneratórios. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis e a prescrição. Alternativamente, requer o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, com o deslocamento da competência para Justiça Federal e/ou o chamamento ao processo da União Federal e Banco Central do Brasil, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelos agravados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. Primeiramente, não está sendo discutida nos autos a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, a justificar a suspensão do processo, conforme decidido pelo E. Ministro Alexandre de Moraes nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, in verbis: “(...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. (...)” Já em relação à legitimidade e à competência, não se tratando de litisconsórcio necessário, os agravados têm o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275) e, em tendo escolhido o Banco do Brasil, esta deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). Por sua vez, consta que os agravados juntaram a cédula de crédito rural e alegaram que os extratos juntados pelo agravante demonstram o pagamento da operação contratada, não havendo que se falar, portanto, em ausência de prova do direito alegado. Nesse sentido: “(...) 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. (...) 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. Sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. (...) (Acórdão 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, é incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos, como é o caso dos autos. Ainda, não há que se falar em prescrição, uma vez que a sentença coletiva ainda não transitou em julgado, in verbis: “(...) 5. Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. (...)” Por fim, quanto aos juros de mora, o Col. STJ já decidiu que estes são devidos desde a citação na ação de conhecimento. Confira-se: “(...) 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". (...)” (Acórdão 1271846, 07124670320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator